Tribunal: TJSP
Processo: 1009177-52.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Juros remuneratórios - Inexistência de abusividade na taxa ajustada, por não haver expressiva disparidade entre ela e a taxa indicada pelo apelante como sendo a praticada pelo mercado à época da contratação – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Contrato, na hipótese, que informou de modo claro e transparente o método de cálculo dos juros e as condições dos encargos ajustados - – Tarifa de registro de contrato – Cobrança considerada válida, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) - Prestação do serviço não comprovada na hipótese dos autos – Impossibilidade da exigência – Devolução de valores que, todavia, deverá se dar forma simples, ante a ausência de comprovada má-fé da instituição financeira – Sentença de parcial procedência modificada – Recurso parcialmente provido.